Tribunal: TJSP
Processo: 1012747-64.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – DECRETO No 41.794/1997 E RESOLUÇÃO SS 110/2013 – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de servidores públicos estaduais da Secretaria de Saúde, voltada à condenação da Fazenda Estadual a fazer

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – DECRETO No 41.794/1997 E RESOLUÇÃO SS 110/2013 – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de servidores públicos estaduais da Secretaria de Saúde, voltada à condenação da Fazenda Estadual a fazer incidir, na base de cálculo do décimo terceiro, férias e respectivo terço constitucional, o Prêmio de Incentivo Especial por eles percebido – Descabimento in totum – O Prêmio de Incentivo Especial é vantagem de natureza precária e sem força de incorporação em qualquer vantagem remuneratória do servidor, sendo concedido em caráter excepcional e mediante o atendimento de requisitos específicos, não se caracterizando como aumento salarial geral e indistinto – Inteligência do Decreto Estadual no 41.794/1997 e da Resolução SS 110/2013 – Aplicação da inteligência utilizada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, que tratou de verificar a natureza do Prêmio de Incentivo instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, de modo a conferir integridade, estabilidade e coerência às decisões judiciais (art. 926, caput, CPC/2015) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inversão da sucumbência – Proveito econômico que se mostra inestimável, atraindo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, inclusive aqueles devidos para a fase estritamente recursal (art. 85, §11o, do referido diploma processual). Sentença reformada. Recursos, oficial e voluntário da FESP, providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados NILVA CARVALHO, MARCELO DE SOUZA CANAVESI, MARLI
GONÇALVES REIS e JOSÉ CARLOS PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 1012747-64.2019.8.26.0562
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: NILVA CARVALHO, JOSÉ CARLOS PEREIRA, MARCELO
DE SOUZA CANAVESI E MARLI GONÇALVES REIS
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS
VOTO N° 17.930
APELAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
DA
SECRETARIA
DE SAÚDE
PRÊMIO DE
INCENTIVO ESPECIAL INCIDÊNCIA NA BASE DE
CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL DECRETO
No 41.794/1997 E RESOLUÇÃO SS 110/2013 Pretensão
inicial dos autores, na qualidade de servidores públicos
estaduais da Secretaria de Saúde, voltada à condenação da
Fazenda Estadual a fazer incidir, na base de cálculo do
décimo terceiro, férias e respectivo terço constitucional, o
Prêmio de Incentivo Especial por eles percebido

Descabimento in totum O Prêmio de Incentivo Especial é
vantagem de natureza precária e sem força de incorporação
em qualquer vantagem remuneratória do servidor, sendo
concedido em caráter excepcional e mediante o atendimento de requisitos específicos, não se
caracterizando como aumento salarial geral e indistinto
Inteligência do Decreto Estadual no 41.794/1997 e da
Resolução SS 110/2013
Aplicação da inteligência
utilizada pela C. Turma Especial da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR
no 0056229-24.2016.8.26.0000, que tratou de verificar a
natureza do Prêmio de Incentivo instituído pela Lei
Estadual no 8.975/94, de modo a conferir integridade,
estabilidade e coerência às decisões judiciais (art. 926,
caput, CPC/2015) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Inversão da sucumbência Proveito econômico que se
mostra inestimável, atraindo a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios por equidade, nos termos do art.
85, §8o, do CPC/2015, inclusive aqueles devidos para a fase
estritamente recursal (art. 85, §11o, do referido diploma
processual). Sentença reformada. Recursos, oficial e
voluntário da FESP, providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recursos oficial de apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
autos da “ação de procedimento comum” ajuizada em seu
desfavor por NILVA CARVALHO, JOSÉ CARLOS PEREIRA,
MARCELO DE SOUZA CANAVESI E MARLI GONÇALVES REIS,
julgada procedente pelo Juízo a quo, para fins declarar
o direito dos autores à incorporação de 50% do prêmio de
incentivo especial “adicional de desempenho à saúde” na
base de cálculo do 13o salário, férias, terço
constitucional de férias e adicionais temporais, devendo
haver repercussão sobre as parcelas em que deveriam ter
sido pagas, respeitando-se a prescrição quinquenal e
acrescido dos consectários legais, consoante r. sentença
de fls. 141/144, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 439/453), a FESP
apelante
sustentou,
em
síntese,
que
as
rubricas
denominadas “adicional de desempenho à saúde” compõem o
valor integral do prêmio de incentivo, que já é pago aos
autores e não ostenta de forma alguma natureza salarial.
Nessa linha, aduziu que não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de isonomia,
pugnando, por fim, pelo provimento de seu recurso,
reformando-se a r. sentença de primeiro grau, para
julgar improcedente a pretensão inicial.
Recurso regularmente processado, livre de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
4
preparo,
diante
da
isenção
legal
conferida
à
Administração Pública, em razão do disposto no art.
1.007, § 1o, do CPC/2015, desafiando contrarrazões às
fls. 460/495.
Remessa necessária devidamente observada
pelo Juízo de origem (fl. 426) e que se considera
efetivada, à luz do quanto disposto no art. 475, inciso
I, do CPC/73 (art. 496, inciso I, do CPC/2015), e
seguindo inteligência do Enunciado no 4901, da Súmula do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a FESP apelante contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou procedente a
pretensão inicial, para fins declarar o direito dos
autores à incorporação de 50% do prêmio de incentivo
especial “adicional de desempenho à saúde” na base de
cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de
férias e adicionais temporais, devendo haver repercussão
sobre as parcelas em que deveriam ter sido pagas,
respeitando-se a prescrição quinquenal e acrescido dos
consectários legais.
E, pelo que se depreende dos autos, os
1 Enunciado n. 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
5
recursos, oficial e voluntário da FESP, comportam
acolhimento.
In casu, colhe-se dos autos que os
autores são servidores públicos do Estado de São Paulo,
todos vinculados à Secretaria da Saúde (fls. 30/352) e,
segundo alegam, a Administração Pública não estaria
fazendo incidir, na base de cálculo da gratificação
natalina (13o salário), férias e respectivo terço
constitucional, o Adicional de Desempenho da Saúde
(Prêmio de Incentivo Especial) por eles percebido, razão
pela qual ajuizaram a presente ação, pretendendo a
regularização da situação, inclusive com o pagamento das
quantias relativas ao período pretérito (fls. 01/25).
Pois bem.
O
Prêmio
de
Incentivo
devido
aos
servidores em exercício da Secretaria da Saúde do Estado
de São Paulo, como é o caso dos autores, foi instituído
pela Lei Estadual no 8.975/94, com o objetivo de
incrementar
a
produtividade
e
o
aprimoramento
da
qualidade dos serviços prestados na área da saúde.
Não obstante referida vantagem possa ser,
em tese, concedida aos servidores em caráter geral, sua
atribuição
efetiva
pressupõe
o
preenchimento
de
específicos requisitos legais, previstos no Decreto
Estadual no 41.794/97, entre os quais a avaliação
individual do servidor e da instituição em que
vinculado, a classe na qual se enquadra e a jornada de
trabalho cumprida.
Nesse diapasão, o Decreto Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
6
41.794/97, com a redação dada pelo Decreto no 42.955/98,
previu critérios específicos para a concessão do Prêmio
de Incentivo “comum” (art. 3o), possibilitando aos
Dirigentes das Unidades da Secretaria da Saúde, em
caráter excepcional, a concessão de um Prêmio de
Incentivo Especial aos servidores, avaliando o tipo de
serviço prestado e estabelecendo plano de gestão com
indicadores especiais de desempenho, com vistas à
melhoria da prestação dos serviços de atendimento à
população (art. 12), in verbis:
Artigo 12 - Os Coordenadores ou
dirigentes das Unidades da Secretaria da
Saúde poderão propor, em caráter excepcional,
a concessão de Prêmio de Incentivo Especial,
a seus servidores, mediante estabelecimento
de plano de gestão, avaliação da capacidade
instalada,
indicadores
especiais
de
desempenho e cronograma de implantação, com
vistas à garantia da melhoria dos serviços
prestados.
Parágrafo único - As propostas
que trata o "caput" deste artigo serão
analisadas pela Comissão a que se refere o
artigo 9.o deste decreto e consubstanciadas
em resolução conjunta do Secretário da Saúde
e
do
Secretário
da
Administração
e
Modernização do Serviço Público. (redação
original)
Artigo 12 - Os Dirigentes das
Unidades da Secretaria da Saúde poderão
propor, em caráter excepcional, a concessão
de Prêmio de Incentivo Especial a seus
servidores, avaliando o tipo de serviço
prestado e estabelecendo plano de gestão com
indicadores
especiais
de
desempenho,
com
vistas à melhoria da prestação dos serviços
de atendimento à população.
Parágrafo único - As propostas
de que trata o “caput” deste artigo serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
7
analisadas pela Comissão a que se refere o
artigo 9o deste decreto, consubstanciadas em
resolução conjunta do Secretário da Saúde e
do Secretário da Administração e Modernização
do Serviço Público. (redação do Decreto no
42.955/98)
Artigo 12 - Os Dirigentes das
Unidades da Secretaria da Saúde poderão
propor, em caráter excepcional, a concessão
de Prêmio de Incentivo Especial a seus
servidores, avaliando o tipo de serviço
prestado e estabelecendo plano de gestão com
indicadores
especiais
de
desempenho,
com
vistas à melhoria da prestação dos serviços
de atendimento à população.
Parágrafo único - As propostas
de que trata o “caput” deste artigo serão
analisadas pela Comissão a que se refere o
artigo 9o deste decreto e consubstanciadas em
resolução do Secretário da Saúde. (redação
dada pelo Decreto no 57.711/2008)
Nesse sentido, portanto, foi editada a
Resolução SS no 110/2013, que regulamentou o Prêmio de
Incentivo Especial com coeficientes específicos para as
classes previstas no anexo da norma (analista administrativo, analista de tecnologia, analista sociocultural, auxiliar de serviços gerais, executivo
público, oficial administrativo e oficial operacional),
vejamos:
Artigo 1o - Fica instituído, no
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o
Prêmio de Incentivo Especial
PIE, com os
coeficientes identificados, para as classes
constantes do anexo desta Resolução, aos
servidores em exercício nesta Pasta.
Artigo
2o
-
O
Prêmio
de
Incentivo Especial - PIE será calculado
mediante a aplicação de coeficiente sobre a
Unidade Básica de Valor - UBV, instituída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
8
pelo artigo 33 da Lei Complementar 1.080, de
17-12-2008, observada a jornada de trabalho a
que estiver sujeito o servidor.
Artigo
3o
-
Os
servidores
abrangidos por esta resolução não perderão o
direito à percepção do PIE nas situações de
afastamentos
considerados
de
efetivo
exercício para todos os efeitos legais e nos
casos de licença para tratamento de saúde, no
limite de 90 (noventa) dias por ano.
Artigo
4o
-
O pagamento do
Prêmio de Incentivo Especial
PIE se dará
mensalmente, independentemente do Prêmio de
Incentivo PI, referido na Lei 8.975 de
25-11-1994, e não será considerado para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Nota-se que o benefício em questão é
concedido em caráter excepcional e tem por finalidade a
melhoria dos serviços de atendimento à população, sendo
pago aos servidores em exercício nas unidades da
Secretaria da Saúde e não se incorpora aos vencimentos
para nenhum efeito (art. 4o).
Cumpre, por oportuno, acrescentar que, no
que toca ao Premio de Incentivo instituído pela Lei
Estadual no 8.975/94, a C. Turma Especial da Seção de
Direito
Público,
no
julgamento
do
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000, consolidou o entendimento que
o mesmo é, em parte, vantagem de natureza precária e
temporária,
cujo
pagamento
se
sujeita
à
condição
específica, sem o condão de se incorporar ao vencimento
do servidor, sendo que sua parte remanescente (50%) é
paga indistintamente a todos os servidores da Secretaria
da Saúde, de modo que, por se tratar de parcela genérica
(aumento geral de vencimento), nada justifica a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
9
exclusão da base de cálculo do décimo terceiro salário,
das férias e do respectivo terço constitucional. Vejamos:
“O caso sub judice discute a
incorporação
do
Prêmio
de
Incentivo
à
Qualidade PIQ no cálculo do 13° salário,
1/3de férias, quinquênio, sexta parte e
outras gratificações.
Nesta linha, tem-se que o Prêmio
Incentivo foi instituído pela Lei Estadual no
8.975/94 aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, nos seguintes termos:
Artigo 1o - Poderá ser concedido,
em caráter experimental e transitório, pelo
prazo de 12 (doze) meses, Prêmio de Incentivo
aos servidores em exercício na Secretaria da
Saúde, objetivando o incremento da produtividade
e o aprimoramento da qualidade dos serviços
prestados na área da saúde, mediante avaliação
dos seguintes fatores:
I - integralidade da assistência
ministrada;
II - grau de resolutividade da
assistência ministrada;
III - universidade do acesso e
igualdade do atendimento;
IV
racionalidade dos recursos
para manutenção e funcionamento dos serviços;
V
-
crescente
melhoria
do
Sistema Único de Saúde - SUS/SP.
Posteriormente,
o
pagamento
deste prêmio em comento foi prorrogado pelas
Leis Estaduais n° 9.185/95 e no 9.463/96,
sendo que esta última o fez por tempo
indeterminado e dispôs, ainda, que as respectivas “bases, termos e condições”
passassem a ser estabelecidas por decreto.
Nesse diapasão, o Decreto no
41.794/07
determinou
aos
servidores
a
vantagem na razão de 50% do valor máximo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
10
conforme disposto em seu art. 3o:
Artigo 3o - 0 Prêmio de Incentivo
será pago trimestralmente e terá como composição
percentual máxima o que segue:
I - 50% (cinquenta por cento)
resultantes da aplicação do disposto no § 1°,
do artigo 2° da Lei n° 8.975, de 25 de
novembro de 1994, com a redação dada pela Lei
n° 9.463,de 19 de dezembro de 1996;
II - 25% (vinte e cinco por
cento) resultantes da avaliação individual a
ser efetuada pela Chefia imediata do servidor;
III - 25% (vinte e cinco por
cento) resultantes da avaliação institucional,
a ser efetuada pela Comissão a que se refere o
artigo 9° deste decreto.
Parágrafo único - A atribuição dos
percentuais previstos nos incisos II e III
variará de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco),de
acordo com os critérios que venham a ser fixados
nos termos do artigo 7.° deste decreto.
Nesse contexto, tem-se que o
Prêmio Incentivo, em seu grau mínimo (50%),
configura vantagem de caráter permanente, que
integra
a
remuneração
do
servidor,
não
havendo razão para que não incida sobre os
adicionais
temporais
(quinquênio
e
sexta
parte), bem como, sobre o terço de férias e o
décimo terceiro salário, porquanto tal prêmio
foi deferido a todos os servidores pelo
simples exercício do cargo, não exigindo
nenhuma condição especial para tanto, o que
evidencia uma tentativa de aumento dos vencimentos dos servidores da ativa
dissimulada em gratificação.
Já a outra metade do Prêmio
Incentivo
expressa
vantagem
pro
labore
faciendo, sem caráter de generalidade, na
medida em que tal verba pecuniária foi
instituída com o objetivo de premiar os
servidores que apresentem bom desempenho nas
avaliações individual e coletiva.
Dessa
forma,
somente
50%
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
11
valor pago do Prêmio Incentivo (parte fixa)
deve incidir sobre os adicionais temporais
(quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o
terço de férias e o décimo terceiro salário,
em razão do caráter geral assumido pela
aludida vantagem.
(...) Ocorrendo isto, pelo meu
voto, no julgamento do incidente, FIXO A TESE
JURÍDICA DA INCIDÊNCIA DE 50% DO VALOR PAGO
DO PRÊMIO DE INCENTIVO - PARTE FIXA - SOBRE
OS ADICIONAIS TEMPORAIS, TERÇO DE FÉRIAS E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO e aplicando esse
entendimento ao caso concreto, verifica-se
que a sentença de Primeiro Grau deve ser
parcialmente reformada, razão pela qual DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.”
(IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000, Turma Especial da
Seção de Direito Público, Rel. Des. MOREIRA
CARVALHO, j. 10.11.2017).
Nesse
diapasão,
a
necessidade
de
preenchimento [ou não] de condições para a percepção do
Prêmio de Incentivo instituído pela Lei Estadual no
8.975/94 foi o critério determinante para se definir a
sua
natureza:
aquela
parcela
fixa
(50%),
paga
indistintamente
a
todos
os
servidores,
configura
verdadeiro aumento salarial disfarçado, devendo, pois,
integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário,
das férias e do respectivo terço constitucional. Noutro
giro, aquela parcela cujo pagamento se dá mediante o
preenchimento de condições específicas possui natureza
precária
e
temporária,
não
se
incorporando
aos
vencimentos do servidor.
E,
prestigiando
a
integridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
12
estabilidade e coerência das decisões judiciais (art.
926, do CPC/2015), deve ser adotada a mesma inteligência
do julgado em questão ao caso sub judice, que trata do
Prêmio de Incentivo Especial regulamentado e previsto no
art. 12 do Decreto Estadual no 41.794/97 e na Resolução
SS no 110/2013.
Com isso, cumpre perquirir a existência
[ou não] de condições a serem preenchidas para o
recebimento do Prêmio de Incentivo Especial, bem assim
se há o seu pagamento de forma indiscriminada a todos os
servidores, de modo a verificar a sua natureza, ou seja,
se se trata de vantagem geral, caracterizando aumento
salarial
disfarçado,
ou
específica,
dependendo
do
preenchimento de condições para sua percepção.
E, com efeito, o Prêmio de Incentivo
Especial,
conforme
delineado
alhures,
depende
do
atendimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual
no 41.794/1997, notadamente a avaliação individual de
desempenho (art. 3o, incisos II e III), bem como do
estabelecimento,
pelos
Dirigentes
das
Unidades
da
Secretaria da Saúde, de plano de gestão com indicadores
especiais de desempenho, com vistas à melhoria da
prestação dos serviços de atendimento à população,
avaliando o tipo de serviço prestado (art. 12).
Adira-se
que
o
Prêmio
de
Incentivo
Especial depende, em parte, do atendimento dos mesmos
requisitos elencados no DE no 41.794/1997 como aqueles
necessários para a percepção da parcela considera
precária e temporária do Prêmio de Incentivo instituído

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
13
pela Lei Estadual no 8.975/94 pela C. Turma Especial da
Seção de Direito Público, no julgamento do IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000, evidenciando, ainda mais, o
caráter pro labore faciendo do PIE.
Por derradeiro, adira-se que o art. 12,
caput, do Decreto Estadual aqui analisado dispõe que a
concessão do Prêmio de Incentivo Especial tem caráter
excepcional, não se olvidando, também, que o art. 4o da
Resolução SS 110/2013 evidencia a autonomia do PIE em
relação ao Prêmio de Incentivo instituído pela Lei
Estadual no 8.975/1994, o que corrobora a afirmativa de
que aquela vantagem [Prêmio de Incentivo Especial] possui
natureza
específica
[e
não
geral],
dependendo
do
atendimento de critérios específicos para sua concessão.
Vejamos:
Decreto Estadual no 14.794/997
Artigo 12 - Os Dirigentes das
Unidades da Secretaria da Saúde poderão
propor, em caráter excepcional, a concessão
de Prêmio de Incentivo Especial a seus
servidores, avaliando o tipo de serviço
prestado e estabelecendo plano de gestão com
indicadores
especiais
de
desempenho,
com
vistas à melhoria da prestação dos serviços
de atendimento à população.
Parágrafo único - As propostas
de que trata o “caput” deste artigo serão
analisadas pela Comissão a que se refere o
artigo 9o deste decreto e consubstanciadas em
resolução do Secretário da Saúde. (redação
dada pelo Decreto no 57.711/2008)
Resolução SS 110/2013
Artigo
4o
-
O pagamento do
Prêmio de Incentivo Especial
PIE se dará
mensalmente, independentemente do Prêmio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
14
Incentivo PI, referido na Lei 8.975 de
25-11-1994, e não será considerado para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Acrescente-se, ademais, que o art. 3o da
supramencionada Resolução afasta a concessão da vantagem
na hipótese de afastamentos que não sejam considerados
como de efetivo exercício, bem como nos casos de licença
para tratamento de saúde que excedam o período de 90
dias por ano:
Artigo
3o
-
Os
servidores
abrangidos por esta resolução não perderão o
direito à percepção do PIE nas situações de
afastamentos
considerados
de
efetivo
exercício para todos os efeitos legais e nos
casos de licença para tratamento de saúde, no
limite de 90 (noventa) dias por ano.
Todas essas peculiaridades caracterizam o
Prêmio de Incentivo Especial como vantagem de natureza
precária e específica, dada a sua natureza propter
laborem.
Ausente,
na
hipótese
sub
examine,
qualquer elemento de informação em sentido contrário,
presume-se que as leis regentes do tema em comento foram
editadas regularmente, estão vigentes e têm força
vinculante, razão pela qual devem ser respeitadas e
cumpridas.
Até que sejam revogadas, invalidadas por
vício formal ou material em decorrência de afronta aos
mandamentos Constitucionais, Estadual e Federal, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
15
prevalecer e ser obrigatoriamente aplicada no caso
concreto pela Administração, que corretamente concede o
Prêmio de Incentivo Especial apenas ao servidor ativo
pertencente às classes constantes no anexo da Resolução
SS no 110/2013 (analista
administrativo,
analista
de
tecnologia, analista sociocultural, auxiliar de serviços
gerais, executivo público, oficial administrativo e oficial
operacional).
Em
casos
semelhantes,
confira-se
o
entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive com
precedentes da 4a Câmara de Direito Público:
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL
RESOLUÇÃO SS
110/13

EXTENSÃO
AOS
INATIVOS

INADMISSIBILIDADE
VANTAGEM INSTITUÍDA SEM
AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECIFICA E PAGA SOMENTE
AOS ATIVOS QUE TENHAM OPTADO POR CERTO REGIME
DE HORAS DE TRABALHO
AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO
DA
SPPREV
PROVIDO.”
(AP
no
1004120-51.2016.8.26.0053,
4a
Câmara
de
Direito Público, Rel. RICARDO FEITOSA, j.
31.07.2017)
“SERVIDORES
ESTADUAIS.
Secretaria da Saúde. Prêmio de Incentivo
Especial. DE no 41.794/97. DE no 42.955/98.
LCE no 1.212/13. Resolução SS no 110/13.
Décimo terceiro salário. Terço constitucional
de
férias.
Adicionais
temporais.
LF
no
11.960/09.

1.
Interesse
de
agir.
Os
holerites dos autores comprovam o recebimento
do Prêmio de Incentivo Especial, pago aos
servidores
da
ativa
sob
a
rubrica
"complemento LC1212/2013", não incluído no
13o salário, no terço constitucional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
16
férias e nos adicionais temporais. Preliminar
rejeitada.

2.
Prêmio
de
incentivo.
Incorporação. O Prêmio de Incentivo Especial,
instituído pela Resolução SS no 110/13 com
base no DE no 41.794/97 e na LCE no 1.212/13,
é concedido em caráter excepcional, tem por
finalidade a melhoria dos serviços de atendimento à população e é pago aos
servidores em exercício nas unidades da
Secretaria da Saúde; não é pago a todos os
servidores e não se incorpora aos vencimentos
para nenhum efeito.
3. (...). Recurso do
Estado
parcialmente
provido,
com
observações.”
(AP
no
1040140-41.2016.8.26.0053,
10a
Câmara
de
Direito Público, Rel. TORRES DE CARVALHO, j.
03.07.2017)
“APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDORES
ESTADUAIS INATIVOS Pretensão de recebimento
do "Prêmio de Incentivo Especial" (PIE)

Vantagem
instituída
apenas
em
prol
dos
servidores ativos Resolução SS n° 110/2013
Impossibilidade de extensão da vantagem aos
inativos
Vantagem que não possui amparo
legal específico
Indevida instituição de
prêmio
pela
Administração
Estadual
sem
autorização legal específica
Extrapolação
do
poder
regulamentar
conferido
à
Administração Vício de origem que impede a
extensão da vantagem aos inativos Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso
improvido.” (AP no 1047788-09.2015.8.26.0053,
5a Câmara de Direito Público, Rel. MARIA
LAURA TAVARES, j. 23.05.2017)
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
Servidores
estaduais aposentados que objetivam receber o
Prêmio de Incentivo Especial (PIE) instituído
pela
Resolução
SS110/13
-
A
vantagem
denominada Prêmio de Incentivo Especial é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
17
paga somente aos servidores ativos que tenham
optado por certo regime de horas de trabalho
- Sentença de Procedência reformada Ação que
deve ser julgada improcedente Apelo da SPPREV
provido,
bem
como
acolhido
o
reexame
necessário, prejudicada a analise do apelo
dos
autores.”
(AP
no
1026985-39.2014.8.26.0053,
9a
Câmara
de
Direito Público, Rel. REBOUÇAS DE CARVALHO,
j. 25.02.2015)
Portanto
e
em
suma,
respeitado
o
entendimento exarado pelo d. Juízo a quo, não há como se
conferir ao Prêmio de Incentivo Especial a natureza de
vantagem genérica e indistinta, de modo que não se
mostra possível a sua inclusão na base de cálculo do
décimo terceiro salário, das férias e do respectivo
terço constitucional, sendo de rigor, pois, a reforma da
r. sentença recorrida, de modo a se julgar improcedente
a pretensão inicial.
Com a inversão da sucumbência na demanda,
caberá aos autores o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios em
favor do Procurador da Fazenda Estadual.
E, nesse ponto, observado que o proveito
econômico obtido pela FESP se mostra aprioristicamente
inestimável, atrai-se a possibilidade de arbitramento
dos honorários de forma equitativa (§8o, do art. 85, do
CPC/2015).
Art. 85. (...)
§
8o Nas
causas
em
que
for
inestimável ou irrisório o proveito econômico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
18
ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do § 2o.
Tal
dispositivo
mostra-se
plenamente
compatível com a disposição do §3o, do mesmo art. 85, do
CPC/2015, que trata especificamente das “faixas
de referência” para arbitramento dos honorários sucumbenciais nos processos envolvendo a Fazenda
Pública. Ora, a partir de uma adequada hermenêutica,
extrai-se que a inteligência da regra do §3o só se
satisfaz nos casos em que sua aplicação direta se
compatibiliza
ao
direito
de
justa
remuneração
do
causídico pelos trabalhos desenvolvidos no processo.
Por isso, segundo escólios de ALEXANDRE
FREIRE e LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES, “(...) nada impede que,
desde que preenchidas efetivamente as condicionantes do §8o
acima transcrito (...), os honorários a serem eventualmente
arbitrados (...) sigam tal método.”, especialmente “(...) se
o magistrado verificar que a aplicação da regra geral
ensejaria a aplicação de valores excessivos ou aviltantes”2.
No caso concreto, uma vez que o proveito
econômico da demanda não se mostra imediatamente aferível, prudente a utilização do critério da
“equidade”, com o escopo de perfectibilizar o direito de
remuneração adequada do causídico.
Com
esteio
nestas
premissas,
e
2 FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. Art. 85, §8o. In,
STRECK, LENIO LUIZ; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro (orgs.).
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 152.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
19
respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, do CPC/2015, arbitro
os
honorários
sucumbenciais
devidos
em
favor
do
Procurador da Fazenda apelante em R$1.000,00 (mil
reais).
Ato contínuo e sem prejuízo, em prestígio
ao disposto no §11, do art. 85, do novo diploma adjetivo
(LF no 13.105/2015), passo ao arbitramento da verba
honorária sucumbencial devida para a fase estritamente
recursal em favor do causídico.
E, com esteio nessas premissas, majoro,
por equidade, a verba honorária sucumbencial devida
estritamente para a fase recursal (art. 85, §§ 8o e 11,
CPC/2015) em mais R$500,00 (quinhentos reais), sem
prejuízo do montante já arbitrado para a fase cognitiva
em primeiro grau. Observe-se que, em ambos os casos, a
exigibilidade de tais débitos ficará condicionada aos
termos do que dispõe o §3o, do art. 98, do CPC/2015,
visto que os autores foram agraciados com o beneplácito
da gratuidade judiciária (fl. 363).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos
recursos oficial e voluntário da FESP, de modo a
reformar a r. sentença de primeiro grau, para JULGAR
IMPROCEDENTE
a
pretensão
inicial,
nos
termos
da
fundamentação. Com a inversão da sucumbência na demanda,
caberá aos demandantes o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios em
favor do Procurador da Fazenda Estadual, ora fixados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012747-64.2019.8.26.0562 -Voto no
20
por equidade (art. 85, §8o, CPC/2015), em R$1.000,00
(mil reais). Ato contínuo e sem prejuízo, majoro, também
por equidade, a verba honorária sucumbencial devida
estritamente para a fase recursal (art. 85, §§ 8o e 11o,
CPC/2015) em mais R$500,00 (quinhentos reais), sem
prejuízo do montante já arbitrado para a fase cognitiva
em primeiro grau. Observe-se que, em ambos os casos, a
exigibilidade de tais débitos ficará condicionada aos
termos do que dispõe o §3o, do art. 98, do CPC/2015,
visto que os autores foram agraciados com o beneplácito
da gratuidade judiciária (fl. 363).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR